Tribunal: TJES
Processo: 0006414-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006414-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON ALVES PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio da insignificância ou, alternativamente, a absolvição sumária com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, em razão da alegada inimputabilidade do acusado por dependência química.
Subsidiariamente, postula a redução da pena de multa, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação do acusado deve ser mantida diante das provas dos autos; (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) analisar a alegação de inimputabilidade do acusado em razão da dependência química; e (iv) examinar a proporcionalidade da pena pecuniária e a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por meio das imagens de videomonitoramento, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e dos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, inclusive com a confissão do acusado.

5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o réu é reincidente e o valor dos bens furtados ultrapassa o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STF para análise da reprovabilidade da conduta.

6. A alegação de inimputabilidade por dependência química não prospera, pois não há prova técnica que ateste a incapacidade do acusado de compreender o caráter ilícito do fato no momento do crime.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo reduzida ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme entendimento pacificado da Corte.

9. A defensora dativa faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância não se aplica quando o réu é reincidente e o valor da res furtiva ultrapassa o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A inimputabilidade em razão da dependência química exige prova técnica que comprove a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato no momento do crime.

3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, sendo cabível sua redução ao mínimo legal quando fixada no mínimo da reprimenda privativa.

4. A defensora dativa faz jus a honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VI; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP; STF, HC 135.164/MT; TJES, Apelação Criminal nº 0000575-44.2019.8.08.0066; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON ALVES PEREIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o

acusado pela prática do delito

descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais a Defesa pugna pela absolvição do acusado, por entender que inexistem nos autos provas suficientes para embasar a condenação.

Alternativamente, busca a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a revisão da pena pecuniária aplicada ao acusado.

Por fim, busca a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais, e a fixação de honorários pela atuação da advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12375250) opinando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (Id. 12382973), pugnando pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R/11, alterado pelo Decreto nº 4987/21.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

MAYCON ALVES PEREIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o

acusado pela prática do delito

descrito no art. 155,

caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais a Defesa pugna pela absolvição do acusado, por entender que inexistem nos autos provas suficientes para embasar a condenação.

Alternativamente, busca a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a revisão da pena pecuniária aplicada ao acusado.

Por fim, busca a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais, e a fixação de honorários pela atuação da advogada dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 28/10/2021, por volta das 14h, no estabelecimento Padaria Brasil, Rua Costa Pereira, no bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado subtraiu para si 02 (duas) peças de picanha, 02 (dois) pacotes de pão sovado e 02 (dois) pacotes de rosquinha, pertencentes à padaria, representada pela vítima Daniel Souza Alves.

No dia dos fatos, a vítima foi avisada por uma funcionária do estabelecimento acerca do furto e verificou nas imagens de videomonitoramento que se tratava do Denunciado, que já é conhecido por essa prática.

Logo após, a vítima saiu a procura do acusado e encontrou-o próximo a “ponte de ferro”, ocasião em que acionou uma guarnição da polícia que estava no local, sendo realizada a abordagem de Maycon.

Na oportunidade, o acusado confessou a prática delitiva, mas informou que os produtos furtados já haviam sido vendidos, não tendo sido possível recuperá-los.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado nos termos da inicial acusatória.

A materialidade do delito restou comprovada através do Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 20), pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 22/25), pleo

A autoria delitiva, por sua vez, em que pesem os argumentos do apelante, também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Quando interrogada em juízo, a vítima Daniel Alves, proprietário da padaria, afirmou que o acusado já havia praticado outro furto no local, mas que, na primeira ocasião, não conseguiram filmá-lo.

Disse, ainda, que, no dia dos fatos, foi possível visualizar o acusado pelas imagens da câmera de segurança, que demonstraram que ele furtou uma quantidade de picanha, dois pacotes de rosquinha e dois pacotes de pão sovado:

(...) o réu já praticou outro furto na padaria; nessa segunda subtração nos gravamos; os furtos ocorreram em meses diferentes; dia 28.10.21 foi o segundo furto; eu vi as imagens; ele saiu da padaria; o alcançamos; logo que ele saiu do estabelecimento fomos consultar as imagens; a menina suspeitou que ele tinha furtado, por isso fomos olhar as imagens; eu saí a procura dele; o réu trocou de roupa, mas a roupa que ele estava no furto estava dentro da mochila dele; eu chamei a viatura; a mercadoria não estava com ele, ele disse que já tinha vendido as peças; o prejuízo foi uns 400,00 reais; o valor da picanha era uns 115,00 0 quilo; foram 2 ou 3 picanhas que ele furtou; foram uns 2 ou 3 pacotes de rosquinha e 2 ou 3 de pão sovado também; na hora da abordagem o réu informou que já tinha vendido os produtos (...)

O policial Weller Bonandi, que participou da ocorrência no dia dos fatos, disse que, no dia dos fatos, a vítima apontou o acusado como o autor do furto e, ao realizarem a sua abordagem, ele teria confessado,

(...) me lembro dessa ocorrência; não conhecia o réu anteriormente;
fomos abordados pela vítima que estava de motocicleta e apontou o réu; com o réu nada foi encontrado;
na ocasião o acusado confessou; que, nas imagens da câmera, foi constatado que o acusado cometeu o furto
; o funcionário da empresa disse que por meio das imagens foi constato o furto e que ele estava com uma mochila, mas nada foi encontrado (...)

O acusado, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, no entanto, quando interrogado na esfera policial, confessou a prática do delito, alegando ser usuário de drogas e afirmando que, logo em seguida à prática do crime, vendeu os bens furtados:

(...) que é usuário de drogas, e usa de maconha misturada com crack;
que na tarde de hoje, o interrogando foi até a
P
adaria
B
rasil, localizada no bairro amarelo, nesta cidade, e entrando em seu interior, foi ate uma geladeira com vidros na frente e furtou de seu interior uma (01) peça de picanha e em seguida colocou no interior de sua mochila e saiu da padaria e pouco tempo depois a vendeu para um
a
pessoa desconhecida pela importância de r$ 20.00 (vinte reais) e gastou
R$
12.00 (reais) em lanche, tendo sobrado
R$
8.00 (oito reais)
; que quando estava nas proximidades da ponte de ferro, foi abordado por dois policiais militares, que estavam acompanhados pelo gerente da padaria; que confessou aos mesmos que havia furtado apenas uma peça de picanha e que tinha vendido; que então os policiais chamaram uma outra viatura que o conduziu para esta delegacia; que há umas duas semanas, o interrogando furtou na mesma padaria, uma outra peça de picanha, a qual também vendeu; que já foi preso e processado por roubo e furtos (...)

Dessa forma, entendo que não merece ser acolhida a tese defensiva de absolvição pela fragilidade probatória, tendo em vista que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de apontar o acusado como o autor do delito.

Com relação à aplicação do princípio da insignificância, rememoro que o Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) utiliza como baliza a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, os Tribunais Superiores comumente verificam se o valor da
res furtiva
ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato para verificar a reprovabilidade do comportamento e a relevante periculosidade da ação.

Na situação dos autos, todavia, o acusado é reincidente, ostentando condenação penal transitada em julgado, nos autos do processo nº 0004034-64.2015.8.08.0011. Não ignoro que, a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.

No entanto, com base no caso concreto, o juiz pode entender que a absolvição com base nesse princípio é penal ou socialmente indesejável (STF. 1ª Turma. HC 135164/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 23/4/2019 - Info 938).

No caso em comento, não há que se falar na insignificância da conduta, já que, além de o réu ser reincidente, o valor da
res furtiva
é muito superio
r ao

valor de referência do STF, e, ainda, análise sistêmica do caso concreto não indica a mínima ofensividade da conduta.

A Defesa busca, ainda, a absolvição imprópria do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código Penal, alegando que Maycon é inimputável, em razão de ser dependente químico e, portanto, ser incapaz de entender o aspecto ilícito do furto.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar, pois seria necessária prova técnica que atestasse a incapacidade de discernimento do acusado ao tempo da prática do crime, de modo que, no caso, não há que se falar na aplicação de medida de segurança em substituição à pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE SER DEPENDENTE QUÍMICO. ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. APELO IMPROVIDO. 1. O fato do apelante ser dependente químico, não o exime de culpa, tendo em vista ser necessária a produção de prova técnica que demonstre que, em razão dessa perturbação psíquica, não detinha a capacidade de compreender o caráter ilícito da ação criminosa por ele perpetrada, ou de determinar-se conforme esse entendimento. Precedentes. 2. Assim, ante a mera alegação de que o apelante subtraiu a res furtiva para sustentar seu vício, inexistindo qualquer indício ou prova acerca de seu estado mental no momento dos fatos, impossível o reconhecimento da causa de isenção ou de diminuição da pena. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000575-44.2019.8.08.0066, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 22/06/2023)

Dessa forma, a manutenção da condenação dos acusados é medida que se impõe.

Verifico que, no tocante à dosimetria da pena, a única razão de irresignação do acusado consiste no pedido de redução da pena pecuniária aplicada. Nesse ponto, entendo que a sentença merece ser reformada.

Isso ocorre pois o Juízo sentenciante aplicou a pena privativa de liberdade no patamar mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão e, como se sabe, a pena de multa deve guardar relação de estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Desse modo, reduzo a pena de multa para o patamar mínimo legal, fixando-a em 10 (dez) dias-multa.

Com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais).

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de reduzir a pena de multa aplicada ao acusado para 10 (dez) dias-multa, e fixar honorários à advogada dativa, Dra. Elcinéia Roza Macedo, pela atuação em grau recursal, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como vot
o.